Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV-DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal em face do acórdão de ID 65672419 que não deu provimento ao recurso por eles interposto. Em suas razões recursais, sustentam os embargantes a existência de omissão no acórdão, argumentando que não foi apreciado o pedido formulado no recurso acerca da possibilidade de aplicação dos descontos na folha de pagamento da servidora aposentada referente aos dias de colisão de suas jornadas de trabalho sem compensação de horários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado (artigo 1.022 do CPC), pois, segundo os embargantes, não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. O acórdão deixa claro que, na análise das provas produzidas, restou consignado pela Comissão de Procedimento Disciplinar a compatibilidade de horários e a ausência de faltas e atrasos constantes da servidora embargada que confirmassem sobreposição de horários entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Saúde, concluindo-se pela compatibilidade de horários e a licitude da acumulação dos cargos públicos por ela exercidos. Portanto, não há que se falar em colisão de jornadas de trabalho e o consequente desconto em folha de pagamento.
5. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
6. Desse modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada há a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 20.910/32, artigo 4o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.